Tribunal: STF
Processo: ARE 1564825
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHISTA. CONTRATOS DE FRANQUIA E DE CORRETAGEM DE SEGUROS. DISSIMULAÇÃO E FRAUDE CONSIGNADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E, POSTERIORMENTE, RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
 
DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que assentou:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RÉ. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. 
1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. 
2. HORAS EXTRAS. TRABALHO EXTERNO. ÔNUS DA PROVA DO EMPREGADOR. 
3. PAGAMENTO DAS COMISSÕES VINCENDAS APÓS A RESCISÃO CONTRATUAL EM OUTUBRO DE 2020. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA RÉ DO PAGAMENTO DAS COMISSÕES APÓS A EXTINÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL HAVIDA ENTRE AS PARTES. MATÉRIA FÁTICA INSUSCETÍVEL DE REEXAME NESTA FASE RECURSAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo de instrumento conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa. 
4. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. LABOR EXTERNO COMPATÍVEL COM CONTROLE DE JORNADA. CONTROLE INDIRETO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 62, I, DA CLT. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA 7ª TURMA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Conforme precedente desta 7ª Turma, não há transcendência na matéria objeto do recurso. Agravo de instrumento conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa.
5. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATOS DE FRANQUIA E DE CORRETOR DE SEGUROS DISSIMULADOS. FRAUDE CONFIGURADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CONSTATADA. Primeiramente, cumpre observar que, na hipótese, o Tribunal Regional não declarou a inconstitucionalidade das Leis nºs 4.594/64 e 8.955/94, mas apenas analisou as provas dos autos, concluindo tratar-se de verdadeira relação de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT. Admitida pela ré a prestação de serviços, a ela incumbe o ônus de provar o exercício de atividade autônoma pela autora, por ser tratar de fato impeditivo do direito postulado, encargo do qual, segundo se depreende da decisão recorrida, não se desvencilhou. Ademais, a delimitação fática que se extrai do acórdão regional é a de que a prova produzida nos autos, em especial a oral, corroborou a tese da inicial, no sentido da presença dos pressupostos necessários à configuração da relação de emprego, estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT. Assim, ao reconhecer a fraude na contratação da autora, o TRT decidiu em consonância com o artigo 9º da CLT. Portanto, no caso, não se aplica a vedação prevista na Lei nº 4.594/64 de que seja estabelecida relação de emprego entre o corretor de seguros e a empresa seguradora ou, ainda, entre franqueado e franqueador, nos termos da Lei nº 8.955/94, pois a realidade retratada nos autos é diversa. Desse modo, correta a decisão da Corte Regional que afastou a vedação legal de reconhecimento do vínculo empregatício, porque ocorreu contratação fraudulenta. O exame da tese recursal, em sentido contrário, esbarra no teor da Súmula nº 126 do TST, pois demanda o revolvimento dos fatos e das provas. Inviável, pois, a aferição de violação aos dispositivos invocados. Ressalte-se, também, ser inaplicável o tema nº 725 de Repercussão Geral do STF ao caso, porque não se trata de terceirização de serviços, mas de desvirtuamento da relação de emprego. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 
6. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS POR SIMPLES DECLARAÇÃO. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Cinge-se a controvérsia a definir se a simples declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a comprovação do estado de pobreza da reclamante, para fins de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, em ação ajuizada após a vigência da Lei n° 13.467/2017. Segundo o artigo 790, §§ 3º e 4º, da CLT, com as alterações impostas pela Lei nº 13.467/2017, o benefício da gratuidade da Justiça será concedido àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ou àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Já o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal consagra o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos e o artigo 99, §3º, do CPC, de aplicação supletiva ao processo do trabalho, consoante autorização expressa no artigo 15 do mesmo Diploma, dispõe presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. A partir da interpretação sistemática desses preceitos, não é possível exigir dos trabalhadores que buscam seus direitos na Justiça do Trabalho - na sua maioria, desempregados - a comprovação de estarem sem recursos para o pagamento das custas do processo. Deve-se presumir verdadeira a declaração de pobreza firmada pela autora, na petição inicial, ou feita por seu advogado, com poderes específicos para tanto. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 
RECURSO DE REVISTA DA RÉ. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 5.766. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. O exame atento da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.766, no contexto dos debates travados durante todo o julgamento e, em especial, a partir do voto do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, Redator Designado do acórdão, revela que a ratio decidendi admitiu a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários sucumbenciais, mas vedou a subtração dos valores dos créditos reconhecidos ao empregado na própria ação, ou mesmo em ação futura, por mera presunção de que a obtenção desses valores lhe retiraria a hipossuficiência econômica. Permanece a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 2 anos a partir do trânsito em julgado da condenação. Recurso de revista conhecido e provido.” (Doc. 52, p. 1-4, destaquei)

Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A interpôs, em 28/05/2024, agravo interno contra o referido acórdão (Doc. 57) e, em 06/06/2024, interpôs recurso extraordinário (Doc. 81) contra o mesmo acórdão e requereu a desistência do agravo interno anteriormente interposto.
Em 21/06/2024, o Ministro Cláudio Brandão julgou manifestamente incabível a interposição do mencionado agravo interno (Doc. 91).
A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidiria, na espécie, o óbice da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 150). Inconformada, Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A interpôs o presente agravo (Doc. 151).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, consigne-se que a interposição de agravo interno e de recurso extraordinário pela mesma parte contra o mesmo acórdão viola o princípio da unicidade recursal. 
Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade afasta a possibilidade da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas na lei.
Nesse sentido, à guisa de exemplo, menciono os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA. PAGAMENTO DE PARCELAS AOS EMPREGADOS DA ATIVA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. APELO EXTREMO EXTEMPORÂNEO. 
1. O princípio da unirrecorribilidade recursal afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo as hipóteses expressamente ressalvadas na lei. 
2. O recurso extraordinário interposto antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela mesma parte, sem posterior ratificação é extemporâneo. Precedentes: AI 677.964-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 14/6/2012; e ARE 718.944-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/8/2013. 
3. In casu, o acórdão recorrido assentou: 'RECURSOS DE EMBARGOS INTERPOSTOS PELA PETROBRAS E PELA PETROS SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 11.496/2007. MATÉRIA COMUM AOS DOIS RECURSOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E GRATIFICAÇÃO DE CONTINGENTE. ACORDO COLETIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INESPECIFICIDADE DOS ARESTOS TRAZIDOS A COLAÇÃO.' 
4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 789.665-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 15/05/2015, destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RE E DOS EMBARGOS DO ART. 894, II, CLT. VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE. SÚMULA 281/STF. 
I. CASO EM EXAME
    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de revista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.	Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3.	A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4.	Simultaneamente ao recurso extraordinário, foram opostos os embargos previstos no art. 894, II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. Nesse caso, incide a orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser incabível o recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no art. 894, II, da CLT, à luz do princípio da unirrecorribilidade.
IV. DISPOSITIVO   
5.	Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
6.	Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.491.194-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 14/08/2024, destaquei)

In casu, verifica-se também a ocorrência da preclusão consumativa, com a interposição do agravo interno em questão.
Sobre o instituto da preclusão consumativa, trago à baila as valiosas lições do professor Fredie Didier Jr., in litteris:

“A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele.” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 17ª Ed. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 424)

Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente:

“RECURSO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA – PRECLUSÃO. A interposição, pela parte, de dois recursos contra decisão implica a inadmissibilidade do segundo, considerada a preclusão consumativa e a unirrecorribilidade recursal. 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus 139.307, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 08/06/2020, destaquei)

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS IDÊNTICOS CONTRA A MESMA DECISÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (Reclamação 75.167-AgR-ED-segundos, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 22/08/2025, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.214.654-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 03/09/2019, destaquei)

“Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. Preclusão consumativa do segundo agravo. Notários e registradores. Aposentadoria. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de Origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
1. Interpostos 2 (dois) agravos regimentais contra a mesma decisão, incide, quanto ao último, a preclusão consumativa. 
2. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 
3. Primeiro agravo regimental não provido e segundo agravo regimental do qual não se conhece. 
4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.423.690-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 31/08/2023, destaquei)

“AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE E CONTRA A MESMA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À SEGURANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS. CARACTERIZADA OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.
1. Não é possível conhecer do segundo agravo regimental interposto, tendo em vista a preclusão consumativa. Isso porque, protocolado o recurso, tornam-se preclusas as matérias não aduzidas naquela oportunidade. 
2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 
3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
4. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Município de Luziânia no tocante à realização de políticas públicas garantidoras do direito à vida, à saúde e à segurança da população de determinada rua. 
5. Negado provimento ao primeiro agravo regimental e não conhecido o segundo.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.374.947-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 17/11/2023, destaquei)

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS DA MESMA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.431.218-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 04/09/2023, destaquei)

Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 8 de setembro de 2025.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente